Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-65.2015.8.11.0095
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-65.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (APELADO), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DUTRA - CPF: 315.982.509-49 (APELANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. No 0000856-65.2015.8.11.0095

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA DUTRA

APELADO: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CÁRTULAS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
444 DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA PARA CORROBORAR POR PROVA TESTEMUNHAL – SUPOSTO PAGAMENTO DOS CHEQUES NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, se
o apelante não apresentou nenhum documento (foto, recibo ou declaração do credor) apto a evidenciar o necessário início de prova que poderia ser comprovada por prova testemunhal. Inteligência do artigo 444 do CPC/15.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado pagamento, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelos cheques prescritos colacionados aos autos.-

R E L A T Ó R I O

RAC. No 0000856-65.2015.8.11.0095

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA DUTRA

APELADO: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO FERREIRA DUTRA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo ora apelante, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, arguiu o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova testemunhal, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, de forma genérica, sustenta que nada deve à apelada face à quitação dos títulos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no ID no 18067958, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. No 0000856-65.2015.8.11.0095

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA DUTRA

APELADO: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, arguiu o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a sua peça de defesa (embargos), prova testemunhal para o esclarecimento dos fatos alegados, as quais não lhe foram oportunizadas, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, cabe destacar que os questionamentos arguidos como preliminares confundem-se com o mérito da causa, por interferirem diretamente na improcedência do pedido e, portanto, serão analisadas com o mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que autora -
SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face do réu
ANTÔNIO FERREIRA DUTRA
, ao argumento de ser credora deste na importância de R$ 17.736,00 (dezessete mil, setecentos e trinta e seis reais), proveniente dos cheques de nos. 850856, 850857 e 850858, todos do Banco do Brasil S/A, nos valores respectivos de R$5.982,00, R$5.906,00 e R$5.848,00.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos – ID no 18067482, arguindo, preliminarmente, a
inépcia da inicial
por ausência de memória de cálculo e
carência de ação
por suposto pagamento dos títulos.

No mérito, aduziu que nada deve à autora, visto que os títulos foram pagos pelo Sr. ANTÔNIO CLAUDEMIR MULIZINE diretamente na empresa autora em dezembro de 2013, através de seu gerente Sr. ADRIANO VOLPE RIBEIRO, consoante declaração constante do ID no 18067484, ressaltou, todavia, que na época não foi possível o resgate das cártulas porque a funcionária não as localizou no cofre da empresa, razão pela qual pugnou pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no 18066463) e decidindo o feito (ID no 18067497), o magistrado singular os
rejeitou
, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, apelou o embargante, resumindo sua tese recursal no suposto cerceamento de defesa ocorrido pelo julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Por sua vez, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Destarte, eventuais irregularidades existentes no documento ou título, devem ser demonstradas pelo embargante, consoante os dispositivos acima citados.

Na hipótese, o embargante, ora apelante, não nega a emissão das cártulas, sustenta, no entanto, que o débito já fora pago e que tal fato seria comprovado por meio de prova testemunhal, cuja produção pleiteou na sua peça de defesa (embargos).

Não obstante o requerimento, o juízo a
quo
, julgou antecipadamente o feito, por entender que
“Versa a lide exclusivamente sobre matéria de direito [...]”
. (ID no 18067497)

Neste particular, de se destacar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que baseado nos elementos constantes dos autos.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o douto magistrado singular ao proceder o julgamento antecipado da lide, posto que, a despeito de o recorrente pretender comprovar o suposto pagamento da dívida através de prova testemunhal, imperioso consignar que esta somente é admissível quando houver começo de prova por escrito, consoante estabelece o artigo 444 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação,
é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova
. ”

Aliás, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Daniel Amorim Assunpção Neves:

“
EXIGÊNCIA LEGAL DE PROVA ESCRITA
. O art. 444 do Novo CPC prevê ser admissível a prova documental quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Embora o dispositivo legal aponte para começo de prova escrita, o melhor entendimento é de que qualquer documento, ainda que não escrito, como fotografia ou uma gravação, pode cumprir o papel. Nesse caso, o começo de prova escrita funciona como mero indício, tornando a alegação de fato da parte verossímil e corroborando o teor da prova testemunhal colhida e permitindo sua utilização para a formação do convencimento do juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se presta para fins de começo de prova escrita testemunho de terceiro reduzido a termo extrajudicialmente, já que, nesse caso, a prova deve ser equiparada à prova testemunhal e não documental
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1.466.094/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/10/2014, DJe 05/11/2014).”

(NEVES, Daniel Amorim Assunção – Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 739/740). (Destaquei)

Ressalte-se que é justamente o caso dos autos, porquanto o apelante não trouxe nenhum início de prova para ser corroborada com a prova testemunhal pretendida, visto que se ampara unicamente na
declaração constante do ID no 18067484, fornecida pelo terceiro - Sr. ANTÔNIO CLAUDEMIR MULIZINE, insistindo que este se afigura como
“[...] testemunha chave para o deslinde do feito [...],
pois
[...] foi até o estabelecimento comercial da Apelada e efetuou o pagamento referente ao cheque, não tendo resgatado o referido título em razão da desorganização e confiança que possuía com a empresa Apelada.”
(Sic. ID no 18067954)

Ou seja, na realidade, não se trata de inquirição de testemunha para comprovar fato ou documento escrito/produzido pela parte autora,
conforme exige o artigo 444 do CPC/15, mas sim para ratificação de declaração produzido por terceiro - Sr. ANTÔNIO CLAUDEMIR MULIZINE (ID no 18067484), estranho à lide e que sequer faz parte da relação contratual havida entre as partes.

Logo, forçoso reconhecer que o apelante não apresentou nenhum documento (foto, recibo ou declaração do credor) apto a evidenciar o necessário início de prova que poderiam ser comprovados por prova testemunhal, razão pela qual totalmente desnecessária a audiência de instrução.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“No caso in tela, o argumento do embargante de que os títulos foram pagos não extirpam os requisitos mencionados, já que o requerido não logrou êxito em comprovar a quitação das cártulas.

Ora, não é crível que o embargado tenha pago o débito, de considerável valor, sem receber qualquer recibo para tanto, que, diga-se de passagem, é prática recorrente no ramo comercial. Ademais, o argumento de que os títulos quitados não lhe foram entregues apenas em razão da requerente não os ter localizados junto ao cofre da empresa também se mostra um argumento frágil e desarrazoado, já que o requerido poderia exigir uma mera declaração do seu credor ou ainda, na recusa injustificada da entrega, providenciar medidas mais severas para assegurar a comprovação de quitação. É falar, o requerido, embora alegue a quitação das cártulas, permaneceu inerte, munido apenas de sua convicção subjetiva de pagamento. [...].”
(ID no 18067497)

Portanto, não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto ao propalado pagamento, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque colacionado aos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - LITISPENDENCIA COM AÇÃO MONITORIA - IMPOSSIBILIDADE - TITULOS DISTINTOS - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DO VENCIMENTO - LEI 6.899/81 - PROVA DE PAGAMENTO - ONUS DO DEVEDOR - Honorários RECURSAIS - § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC - IMPROBUS LITIGATOR - ARTIGOS 80 E 81 DO CPC VIGENTE (17 E 18 DO REVOGADO) - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. Recurso conhecido e desprovido.

1. Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a questão alegada diz respeito a pagamento do débito através de cheque, também não honrado e alvo de ação monitória em andamento. Presume-se credor aquele que detém o título em seu poder. O ônus da prova de pagamento é do Devedor e, desta forma, eminentemente documental, incidindo no jargão 'quem paga mal, paga duas vezes'.

2. Não se fala em litispendência de ação de execução com ação monitória quando se tratam de títulos distintos, a primeira cobrança de duplicatas, a segunda de cheque, sobretudo quanto os valores e datas dão díspares e não existem quaisquer vinculações entre ambas.

3. Se o embargante não comprovou o pagamento das duplicadas, estando estas em poder do credor, é dele o ônus da prova e não comprovando suas alegações, correta a decisão de piso que, em analisando os embargos interpostos, os rejeita.

4. O § 1o, do artigo 1°, da velha e alquebrada lei 6.899/81, em plena vigência, afirma - 'Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa a correção será calculada a contar do respectivo título. Ademais, a impugnação de cálculos aritméticos, por imposição consubstanciada no artigo 739-A do CPC/73, substância aplicada, - tempus regit actum -, deve ser tratada através de memória apresentada pelo devedor. Se não o fez, não há como agasalhar impugnarão genérica.

5. Divorciando o recurso dos aspectos fáticos em relação aos pontos controvertidos nos autos, alterando a verdade dos fatos comprovados para impingir o judiciário a erro, insistindo contra dispositivo de lei e o intuito protelatório, impõe-se a pecha de ‘improbus litigator' a a aplicação da multa correspondente. Possível se apresenta a aplicação de ofício pelo julgador já que além da parte estar sendo vilipendiada, de igual forma o Estado-Juiz.

6.- Impõe-se, dentro do alcunhado 'honorários recursais' a valoração do trabalho do profissional do direito, após a prolação da sentença, dentro deste novo conceito tratado pelo vigente Código de Processo Civil. ”
(TJMT – 2a Câmara Cível – RAC. no 33688/2017 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 14/06/2017)

“AÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS IMPROCEDENTES – PRELIMINARES: I – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – II – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – III – MÉRITO – CHEQUE PRESCRITO – ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – IV - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - V - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O indeferimento de produção de provas não implica no cerceamento de defesa, principalmente quando aquelas acostadas aos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado, autorizando o julgamento antecipado da lide, inteligência do artigo 330, I, do CPC.

II - A fundamentação da sentença de forma concisa ou impertinente não se traduz como ausência de motivação a ensejar a sua nulidade.

III - Não comprovado o pagamento parcial do débito, deve-se reconhecer que o cheque constitui título executivo apto a instruir a ação monitória.

IV – Tratando-se de título executivo extrajudicial, a incidência dos juros de mora e da correção monetária se dá a partir do vencimento do título, por ser o marco do descumprimento da obrigação – mora ex re, consoante art. 397 do Código Civil.

V - Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 21, caput, do CPC. ”
(TJMT – RAC. No 0001252-65.2008.8.11.0005, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2012.

“AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA RELAÇÃO SUBJACENTE.

Dispõe o art. 1.102-a do CPC que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", não se exigindo, contudo, a demonstração da origem da dívida afirmada.

Nos termos do art. 401 do CPC, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0479.13.016278-3/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2016, publicação da súmula em 10/10/2016)

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020